Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700369-51.2023.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil e processual Civil. Ação declaratória de prescrição c/c cominatória. Objeto. Declaração da inexigibilidade de cédulas de crédito industrial em razão do advento da prescrição, com a liberação das garantias cedulares. Ações precedentes. Ações de execução, revisional de contrato e cumprimento de sentença. Pretensão revisional parcialmente acolhida. Execução extinta. Pretensão executória, em ambiente de cumprimento de sentença, ainda em curso. Provimento terminativo ainda não transitado em julgado. Impacto no fluxo prescricional. Arguição como matéria de defesa pelo réu/credor. Sentença. Acolhimento dos pedidos declaratório e desconstitutivo das garantias. Apelação. Fluência do triênio prescricional Não verificada. Termo a quo fixado com a liquidação de sentença proferida no bojo da ação revisional, germinando o exercício da pretensão. Transcurso do prazo obstado pelo processamento do pleito executivo, que passara a tramitar sob o rito de cumprimento de sentença. Extinção do executivo. Deflagração de novo cumprimento de sentença. Diligência do credor. inércia. Infirmação. Via inadequada para perseguição do crédito. Irrelevância. Preliminares. Apelo. Razões dissociadas do decidido. Inocorrência. Impugnação direta aos fundamentos do decisum. Pedido de improcedência, fundamentado na ausência de satisfação do crédito como óbice ao levantamento das hipotecas (CC, arts. 1.419 e 1.499). Inovação à defesa posta em juízo. Apreciação. Impossibilidade. Supressão de instância. Ausência de interesse de agir dos autores. Inadequação da via eleita. Defesas heterotópicas. Possibilidade. Valor da causa (CPC, art. 292, II). Parâmetros legais (CPC, ART. 85, §2o). Observância. Fixação conforme o proveito econômico pretendido. Estimativa condizente com a extensão do provimento almejado (CPC, Arts. 292 e § 2o). Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença reformada. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de prescrição cumulada com obrigação de fazer aviada pelos devedores em desfavor do banco que lhes fomentara crédito no ambiente de cédulas de crédito industrial, julgara procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade das cédulas de crédito industrial havida entre os litigantes, em razão da prescrição, determinando, em razão do havido, a baixa das hipotecas cedulares registradas nas matrículas dos imóveis ofertados em garantia. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição, preliminarmente, (i) da correção do valor atribuído à causa, como expressão fidedigna do conteúdo econômico subjacente à lide; (ii) da existência de inovação recursal, consubstanciada na alegação de insatisfação do débito como óbice ao levantamento das hipotecas e da subsistência de razões desvinculadas do objeto da lide; (iii) da existência de interesse de agir dos autores sob o prisma de que omitiram-se em arguir a prescrição como matéria defensiva no curso do cumprimento de sentença anteriormente promovido pelo credor, e, no mérito, à elucidação da subsistência do implemento da prescrição apta a afetar a exigibilidade dos títulos emitidos em favor da instituição financeira – cédulas de crédito industrial -, com os efeitos correlatos, inclusive liberação das garantias oferecidas. III. Razões de decidir 3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 4. O pedido e a defesa modulam os limites objetivo da lide e, uma vez estabilizada, já não comporta alteração ou ampliação, ainda que atinada com a causa de pedir originalmente alinhada, tornando inviável que, abdicando a parte ré da postulação quanto à impossibilidade de levantamento das hipotecas em razão da falta de satisfação do crédito, vindique, no apelo, o exame e acolhimento dessa pretensão, pois implica nítida subversão da lógica procedimental e desconsideração para com o devido processo legal (CPC, arts. 141, 329 e 492). 5. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância. 6. Cuidando-se de ação declaratória de prescrição cumulada com pretensão cominatória para efetivação de baixa de gravames inseridos como garantia de cédulas de crédito esteada na prescrição do crédito, perpassando, inexoravelmente, pela declaração de extinção da obrigação, divisa-se no valor do débito que se busca infirmar conteúdo econômico imediatamente aferível, guardando conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, retratando o valor a ser agregado à causa (CPC, arts. 291 e 292). 7. O curso do cumprimento de sentença voltado à satisfação do crédito, cuja extinção serve de substrato ao pleito cominatório de levantamento dos gravames, não obsta o reconhecimento do interesse de agir, porquanto a matéria sub judice não se acha adstrita aos meios ordinários de defesa, permitindo-se aos devedores o manejo de ação autônoma, mormente quando a declaração de extinção da obrigação consubstancia pedido meramente acessório em relação ao objeto principal de natureza cominatória. 8. Indene de dúvida que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva somente se deflagra a partir do momento em que se encontra apta a ser exercida, sobretudo defronte a realidade processual em que o feito executivo, aviado pelo credor, fora extinto em razão da ausência de liquidação dos títulos que lastreavam a pretensão, de modo que se infere que ao título executivo fora imposta condição suspensiva, a qual, nos termos dos artigos 189 e 199, inciso I, do Código Civil de 2002, suspende o curso do prazo prescricional, obstando a fluência do interstício até a homologação da liquidação judicial havida em razão de ação revisional proposta pela parte devedora, momento em que a condição suspensiva fora ultimada, tornando o crédito, aí sim, plenamente exigível, inaugurando, por consequência lógica, o início do curso do prazo prescricional. 9. O aviamento de dois feitos executivos – o primeiro, mediante cumprimento de sentença no bojo de ação revisional manejada como defesa heterotópica pelos devedores, e o segundo, por requerimento no âmbito da execução originária após a liquidação dos títulos que fundamentam a obrigação –, revela-se apto a obstar o curso do prazo prescricional, interrompendo-o e ensejando que somente retome fluxo a partir da prática do derradeiro ato no processo em que houvera a interrupção, afigurando-se desinfluente para essa apuração o resultado alcançado, ex vi do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido em parte e, na extensão, provido. Pedido rejeitado. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminares de inépcia recursal, impugnação ao valor da causa e ausência de interesse dos autores rejeitadas. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Enfatiza que o acórdão recorrido não enfrentou argumentos relevantes, especialmente sobre a interrupção da prescrição; b) artigo 202, caput, do Código Civil, sustentando que a prescrição só pode ser interrompida uma única vez, independentemente da natureza do ato interruptivo (judicial ou extrajudicial). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 52 do Decreto-Lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), defendendo o prazo trienal de prescrição para cobrança de cédulas de crédito industrial, o qual foi ignorado pelo acórdão recorrido. Realça também que a Lei Uniforme de Genebra estabelece esse mesmo prazo para cobrança de títulos de crédito industrial, reforçando a tese da prescrição. Entende que a pretensão executória do Banco do Brasil está prescrita, pois já houve interrupção anterior e o prazo trienal se esgotou. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 202, caput, do Código Civil, 52 do Decreto-Lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), e em relação dissenso pretoriano invocado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Consoante se afere do estampado textualmente no acórdão guerreado, o princípio da unicidade da interrupção seria flexibilizado na hipótese específica do inciso I, do art. 202, do Código Civil, diante da ausência de inércia passível de ser imputada ao credor, consoante entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria. Inicialmente, destacara o acórdão vergastado que no bojo dos autos 0001256-19.1999.8.07.0009 (antigo 1999.09.1.1.005992-4), fora colocado termo ao processo executivo em razão de provimento jurisdicional prolatado em junho de 2007, por força da Exceção de Pré-Executividade manejada pelos devedores, fundamentada na ausência de liquidez do título. Consignara que, em relação à ação revisional sob o no 0008988-75.1999.8.07.0001 (antigo no 1999.01.1.008988-7), resultara no expurgo de cláusulas tidas por abusivas, transitando em julgado em setembro de 2006, seguindo-se da etapa de liquidação, cujos cálculos elaborados pelo perito judicial restaram homologados pelo Juízo em maio de 2009, transitando em julgado em meados de agosto de 2011. Consignara que a primeira manifestação do credor volvida à satisfação de crédito que lhe é devido ostenta o condão de interromper o curso prescricional, partira então da premissa de que a data de 30 de dezembro de 2011 – quando iniciado o cumprimento de sentença na ação revisional – ressoara como o marco interruptivo, a par de apresentada petição em fevereiro de 2012 requerendo o prosseguimento do feito no âmbito do primeiro executivo, transmudando-o em cumprimento de sentença. Assim, em que pese o trânsito em julgado da decisão que extinguira o cumprimento de sentença, com lastro na ausência de título judicial apto a aparelhá-lo, ocorrido em dezembro de 2014, o acórdão objurgado não se olvidara de perquirir acerca dos efeitos obstativos provenientes da primeira execução aviada, cujo prosseguimento fora requestado pelo credor. Destarte, afirmada a atuação incessante do credor em busca do adimplemento do crédito, a reanimação que promovera naquele processo ostentara aptidão para influir no transcurso do prazo prescricional. Nesse viés de intelecção, somente voltara a fluir o lapso prescricional com a extinção derradeira do feito executivo, em julho de 2016, quando então iniciara-se o interregno trienal aplicável à espécie. Não obstante, evidenciado que o credor aviara o segundo executivo em março de 2019, demonstrara postura ativa na perquirição do seu crédito antes que restasse fulminado pela prescrição. Com efeito, ao contrário do alegado pelos embargantes, a despeito do cumprimento de sentença finalizado em dezembro de 2014, o qual poderia, em tese, ter reinaugurado o curso do prazo prescricional, identificara-se óbice em razão do itinerário processual do primeiro executivo instaurado, o qual, reprise-se, se encerrara somente em julho de 2016. A partir desse marco, quando então sobejara retomado o prazo prescricional, efetivamente não ocorrera a alegada prescrição, porquanto constatado o manejo de novo cumprimento de sentença em março de 2019, cujo efeito interruptivo irradiado prescindira do acerto quanto ao rito pretendido, conforme assinalado no decisório colegiado. Noutro vértice, o acórdão também delineara que o debate sobre a fulminação da exigibilidade da intenção de satisfação creditícia originária das cártulas que envolvem as partes, sob o prisma da prescrição da pretensão executória, necessariamente abrange o vínculo obrigacional encartado nas cédulas de crédito industrial. Nesse sentido, refutada a prescrição consubstanciada como causa de pedir da ação cominatória, conseguintemente, indicara a necessidade de ser rechaçada a baixa dos gravames dos imóveis dados em garantia. Fica patente, então, que o acórdão embargado não padece dos vícios que lhe foram acoimados, ilação esta que ressoa impassível dos excertos adiante reproduzidos, verbis: (...). (ID 75647114). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028